Tribunal: TJSP
Processo: 2063018-63.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Habeas Corpus. Execução penal. Alegação de constrangimento ilegal, consistente indeferimento do pedido de concessão de prisão domiciliar deduzido em favor do paciente, a despeito do risco de ele contrair a COVID-19. Pleito objetivando a concessão da benesse almejada. Possibilidade. Paciente que cumpre pena em regime semiaberto, em razão de condenação pela prática de tráfico de drogas e associação

Ementa:
Habeas Corpus. Execução penal. Alegação de constrangimento ilegal, consistente indeferimento do pedido de concessão de prisão domiciliar deduzido em favor do paciente, a despeito do risco de ele contrair a COVID-19. Pleito objetivando a concessão da benesse almejada. Possibilidade. Paciente que cumpre pena em regime semiaberto, em razão de condenação pela prática de tráfico de drogas e associação para o tráfico, com previsão de preenchimento do requisito objetivo para a progressão ao regime aberto em data próxima (18.11.2020). Documentos comprobatórios de bom comportamento carcerário, ausência de prática de crimes com violência ou grave ameaça a pessoa e, especialmente, situação peculiar e alarmante causada pela pandemia da COVID-19 que permitem a excepcional concessão de prisão domiciliar no caso concreto. Ordem concedida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405663
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2063018-63.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é impetrante ANDRE
LUIS FREIRE e Paciente CRISTIANO AUGUSTO CICONELLI, é impetrado M. M.
JUIZ DE DIREITO DA UNIDADE REGIONAL DE DEPARTAMENTO ESTADUAL
DE EXECUÇÃO CRIMINAL DEECRIM 4a RAJ - CAMPINAS/DEECR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Concederam a ordem
do presente habeas corpus para o fim de deferir o pedido de concessão de prisão
domiciliar em favor do paciente, com a expedição de alvará de soltura clausulado,
devendo o Juízo de origem adotar as providências necessárias, com urgência. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 5 de junho de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2063018-63.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n.o 2063018-63.2020.8.26.0000
Comarca: Campinas
Impetrante: ANDRÉ LUIS FREIRE
Paciente: Cristiano Augusto Ciconelli
VOTO No 22.805
Habeas Corpus. Execução penal. Alegação de constrangimento
ilegal, consistente indeferimento do pedido de concessão de prisão
domiciliar deduzido em favor do paciente, a despeito do risco de
ele contrair a COVID-19. Pleito objetivando a concessão da
benesse almejada. Possibilidade. Paciente que cumpre pena em
regime semiaberto, em razão de condenação pela prática de tráfico
de drogas e associação para o tráfico, com previsão de
preenchimento do requisito objetivo para a progressão ao regime
aberto
em
data
próxima
(18.11.2020).
Documentos
comprobatórios de bom comportamento carcerário, ausência de
prática de crimes com violência ou grave ameaça a pessoa e,
especialmente, situação peculiar e alarmante causada pela
pandemia da COVID-19 que permitem a excepcional concessão de
prisão domiciliar no caso concreto. Ordem concedida.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado em favor de CRISTIANO AUGUSTO CICONELLI, contra
ato da MM. Juíza de Direito, Dra. Roberta Cristina Morão, do
DEECRIM 4a RAJ - Comarca de Campinas, sob a alegação de estar o
paciente
sofrendo
constrangimento
ilegal,
consistente
no
indeferimento de seu pedido de concessão de prisão domiciliar.
Aduz o impetrante, em síntese, que o paciente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2063018-63.2020.8.26.0000 -Voto no
3
se encontra, desde 9 de junho de 2015, cumprindo reprimenda
privativa de liberdade de 11 anos e 8 meses de reclusão, atualmente
em regime semiaberto.
Pontua a ilegalidade da decisão coatora, que
ao indeferir o pleito de concessão de prisão domiciliar, não observou
que a manutenção do encarceramento do paciente, portador de
diabetes, na unidade prisional onde se encontra recolhido, implica
risco de infecção pelo novo coronavírus, ressaltando o advento da
Recomendação 62/2020 do CNJ, a qual trata de medidas de
contenção à pandemia da COVID-19 e preconiza o deferimento da
prisão domiciliar em relação a todas as pessoas presas em
cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto, mediante
condições a serem definidas pelo Juiz da execução.
Postula, destarte, o deferimento de medida
liminar e, no mérito, a sua posterior confirmação, para que seja
concedida ao paciente a prisão domiciliar.
O pedido liminar foi indeferido (fls. 35/38).
A autoridade impetrada prestou as informações
(fls. 18/20) e, em seu parecer, a Procuradoria Geral de Justiça opinou
pelo não conhecimento da impetração ou, subsidiariamente, pela sua
denegação (fls. 53/55).
É o relatório.
Devidamente processado o presente remédio
constitucional, a ordem deve ser excepcionalmente concedida.
Exsurge dos autos que o paciente foi
condenado à pena de 11 anos e 8 meses de reclusão, em regime
inicial fechado, em virtude da prática dos delitos previstos nos artigos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2063018-63.2020.8.26.0000 -Voto no
4
33, caput, e 35, caput, ambos da Lei 11.343/06.
O cumprimento da reprimenda teve início em 9
de junho de 2015, sendo o seu término previsto para 11 de dezembro
de 2026, observando-se que Cristiano resgatará o lapso temporal
necessário à progressão ao regime aberto em 18 de novembro de
2020.
O paciente encontra-se atualmente recolhido
no CPP “Prof. Ataliba Nogueira”, em regime semiaberto, tendo a
defesa postulado, na origem, a concessão de prisão domiciliar a
Cristiano, em razão da pandemia causada pelo novo coronavírus,
pleito indeferido pelo Juízo a quo.
Não consta nos autos, ademais, qualquer
informação acerca de prática de faltas disciplinares por parte do
paciente, havendo, pelo contrário, atestado de bom desempenho no
trabalho e comprovação de frequência escolar no interior do
estabelecimento prisional (fls. 13/15), além de menção ao bom
comportamento carcerário do reeducando na decisão que concedeu a
sua progressão ao regime prisional semiaberto, em 14 de dezembro
de 2018 (fl. 12).
Diante do panorama evidenciado nos autos,
considerando a prática de crimes pelo paciente, então primário, sem
violência ou grava ameaça a pessoa (tráfico ilícito de entorpecentes e
associação ao tráfico), a proximidade do preenchimento do requisito
objetivo para a progressão ao regime prisional aberto (fl. 18

18/11/2020), os documentos que demonstram a eficácia da terapêutica
penal, a ausência de informação acerca da prática de faltas
disciplinares e, em especial, a excepcionalidade da situação de
pandemia da COVID-19, com risco à saúde pública dos detentos, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2063018-63.2020.8.26.0000 -Voto no
5
atenção ao conteúdo da Recomendação no 62/2020 do CNJ, afigura-
se possível a excepcional concessão de prisão domiciliar em favor do
paciente.
Diante do exposto, pelo meu voto, concedo a
ordem do presente habeas corpus para o fim de deferir o pedido de
concessão de prisão domiciliar em favor do paciente, com a
expedição de alvará de soltura clausulado, devendo o Juízo de origem
adotar as providências necessárias, com urgência.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator